Tribunal: TJDFT
Processo: 0721656-76.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINARDE JULGAMENTO ULTRAPETITA. NÃO OCORRÊNCIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. CIÊNCIA SOBRE A NATUREZA DO NEGÓCIO JURÍDICO. UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO. ABUSIVIDADE E VÍCIOS DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Conforme o Princípio da Adstrição, consagrado nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, as decisões e sentenças não podem desbordar do balizamento petitório da exordial, sob pena de incorrer em julgamento citra, extra ou ultrapetita, o que não se evidenciou no caso dos autos. Preliminar rejeitada.
2. Na hipótese, não há que se falar em ausência de informação adequada sobre a natureza do serviço contratado (art. 6o, III, do CDC), eis que as cláusulas contratuais mencionaram, com clareza e destaque, a adesão a cartão de crédito consignado.
3. Verificada a ciência da parte consumidora sobre o objeto do negócio jurídico c/c utilização do cartão de crédito contratado, mantém-se o contrato tal como pactuado pelas partes no exercício da autonomia de suas vontades, não sendo possível a modificação das obrigações livremente estabelecidas, inexistindo abusividade no desconto em proventos de aposentadoria do autor referente ao valor mínimo da fatura, eis que em conformidade com as cláusulas contratuais e adequado à margem consignável disponível.
4. Recursos conhecidos. Apelação do autor não provida. Apelo do réu provido.